Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO §8o-A DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Evidenciado que a parte requereu, no recurso de apelação, que os honorários advocatícios, fixados por equidade em primeira instância, observassem os critérios do §8o-A do CPC/2015, sem que tenha havido manifestação no acórdão quanto ao tema, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para readequar os valores da verba honorária de acordo com o dispositivo legal em comento.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.